Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. VÍCIOS SANADOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não tendo o v. acórdão se manifestado sobre ponto exposto nas razões do recurso de apelação, deve o vício ser sanado e o julgado devidamente integralizado.
3. Verificado erro material referente à data de juntada de documento aos autos, impõe-se a sua devida correção.
4. Não se atribui efeitos modificativos aos embargos de declaração caso o resultado final do julgado não seja alterado.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.